Tribunal: TJMT
Processo: 1008235-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008235-83.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (EMBARGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), DAISI LUCIDE ASTUTTI - CPF: 424.449.691-20 (ASSISTENTE), CREUSA MACARIA DE MENDONCA - CPF: 065.688.661-72 (ASSISTENTE), J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.231.784/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LUCIANO ALDACYR PEROZZO,
contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora embargado, concedendo efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido de imissão de posse, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 191277187).

O embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 192543663).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, réu/apelante, ora embargado, preenche os requisitos da exceção de usucapião arguida em defesa.

Isso porque, os requisitos da espécie de usucapião em questão (extraordinária) consubstanciam-se na posse ininterrupta, sem oposição ou pacífica, pelo lapso temporal mínimo de 15 (quinze) anos, sendo possível a redução a 10 (dez) anos se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, consta dos autos que o réu/apelante, ora embargado, desde o ano de 2003, passou a ocupar o imóvel objeto de litígio para fins de moradia, e posteriormente, a partir do ano de 2004, também estabeleceu no imóvel a empresa J. Moura Empreendimentos Imobiliários e Eventos Ltda., enquadrando-se a hipótese no que estabelece a norma acima colacionada.

Aliás, entendo que embora o autor/apelado, ora embargante, tenha procedido à notificação extrajudicial da parte ré/apelante, ora embargado, em 06/11/2018, certo é que já havia transcorrido mais de 15 (quinze) anos em que este exercia a posse plena do imóvel.

Ainda, em que pese tenha sido ajuizada, em 14/01/2016, Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis no. 378-08.2016.811.0003, não significa, necessariamente, oposição à posse do réu/apelante, ora embargado, mormente quando se verifica que referida demanda foi julgada improcedente, ante a inexistência de contrato locatício (ID 145650725 – fls. 253/259).

Logo, o réu/apelante, ora embargado, continuou a exercer a posse do imóvel, sem nenhuma outra oposição por parte do autor/apelado, ora embargante, até que em 30/07/2019 esta ação foi ajuizada, não havendo, portanto, qualquer causa interruptiva da prescrição aquisitiva, o que afasta o direito à pretensão postulada, mormente porque, na hipótese, o artigo 1.238, que trata da usucapião extraordinária, não exige posse justa e dispensa expressamente a boa-fé.

Nesse contexto, tem-se que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição aquisitiva, de maneira que a posse exercida pelo réu/apelante, ora embargado, resulta em mais de 10 (dez) anos, com o que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, imposta destacar que, o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência do pedido de imissão na posse, de forma alguma implica a imediata transcrição do imóvel em nome do demandado, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024